Tribunal: CARF
Processo: 14041.720172/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720172/2018-69
RESOLUÇÃO
2402-001.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 13a Turma da
DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão 16-85.584 (p. 564), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
2
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de impugnação contra lançamento realizado pela Divisão de Fiscalização
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF, pelo qual foi constituído
crédito tributário, no valor total de R$ 11.020.401,88, devidamente atualizado até
outubro de 2018, relativo ao período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016,
referente as diferenças na alíquota da contribuição destinada a financiar o seguro
acidente do trabalho RAT (Riscos Ambientais do Trabalho), e também diferenças
existentes em seu multiplicador denominado Fator Acidentário de Prevenção
(FAP).
Os motivos fáticos do lançamento estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 75), são
decorrentes da verificação de valores declarados em GFIP, e podem ser resumidos
pelo seguinte excerto:
"4. Da análise das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social-GFIP, relativas aos anos de 2014 a 2016, apresentadas pelo contribuinte
e constantes do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil-RFB,
constatou-se diferença na alíquota do RAT - Riscos Ambientais do Trabalho e
do FAP- Fator Acidentário de Prevenção.
5. A TABELA I anexa a este relatório, apresenta os dados de identificação das
GFIP’s extraídas do sistema informatizado da RFB - Receita Federal do Brasil, e
utilizados nesta auditoria.
6. Como resultado da ação fiscal foram apurados os créditos tributários
mediante lançamento de ofício, sendo compostos pelas contribuições sociais
destinadas à previdência social relativa à diferença de percentuais declaras na
GFIP para o RAT e FAP.
7. Foram consideradas como base de cálculo as remunerações dos segurados
empregados declarados em GFIP entregues pelo sujeito passivo e constantes
do Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil – RFB.
8. O crédito previdenciário, objeto deste lançamento fiscal, destina-se ao
Financiamento da Seguridade Social, e é composto da contribuição
previdenciária a cargo da empresa, no período de 01/2014 a 12/2016,
incluindo os décimos terceiros salários de 2014, 2015 e 2016 calculadas pelas
alíquotas discriminadas na TABELA V anexa a este relatório."
O contribuinte é cientificado do lançamento por meio de acesso ao seu domicílio
tributário eletrônico em 04 de outubro de 2018, às 14:39:20hs, consoante
despacho de folhas 417. Em 05 de novembro de 2018, tempestivamente
portanto, o sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 424). São, em síntese, seus
argumentos:
* a nulidade do lançamento em razão da falta de fundamentação clara e precisa
de seus fundamentos;
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
3
* que houve equívocos, por parte da Autoridade Fiscal, na reclassificação da
alíquota RAT aplicável como será demonstrado;
* que um dos equívocos praticados se consubstancia na ausência da aplicação da
alíquota RAT por estabelecimento;
* que o critério utilizado para identificar as CNAE ́s dos estabelecimentos a partir
do CBO ́s dos trabalhadores esta absolutamente equivocado;
* que houve erro na definição da CNAE preponderante a partir do CBO escolhido
pelo Fisco;
* alega que a requalificação do FAP também ocorreu de modo absolutamente
equivocado, posto que houve aplicação de uma alíquota uniforme do FAP para
todos os estabelecimentos da impugnante;
* que não houve a consideração, quando da aplicação do FAP, da existência de
recurso administrativo interposto pelo Contribuinte perante o MPS;
* que ao requalificar o CNAE adotado pela empresa (alterando portanto o RAT), o
Fisco deixou de efetuar os ajustes no FAP, causando vício insanável no
lançamento;
* por fim, pede nulidade do lançamento ou o reconhecimento da insubsistência
do mesmo.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 16-
85.584 (p. 564), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ERRO QUE NÃO ENSEJE NENHUM
EFEITO PRÁTICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA
DE NULIDADE.
As irregularidades, incorreções e omissões que não decorram de ato emanado de
autoridade incompetente, ou não ofendam o direito de defesa, não importarão
em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FINANCIAR O SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO
(SAT/RAT).
DETERMINAÇÃO
DA
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE. DETERMINAÇÃO.
A determinação da atividade econômica preponderante deverá ser determinada,
por estabelecimento, sendo aquela que ocupa o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos. Tal afirmação deve ser analisada dentre as
atividades econômicas que efetivamente são realizadas, pela empresa, no
estabelecimento.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
4
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. MENSURAÇÃO. APLICABILIDADE.
O fator acidentário de prevenção (FAP), é um multiplicador incidente sobre a
alíquota destinada a financiar o seguro acidente do trabalho (SAT). Tal fator,
publicado anualmente, deve ser utilizado por estabelecido do contribuinte, sendo
poder/dever do Fisco verificar sua correta aplicação.
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 591), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos,
em síntese:
1) o auto de infração é nulo, por absoluta ausência de fundamentação – em
momento algum se esclareceu por qual motivo foi realizado o reenquadramento
das alíquotas de RAT;
2) além de não explicitar os critérios utilizados para o reenquadramento das
alíquotas de RAT da empresa, o auto de infração não observa coerência alguma
entre os dados CBO e o CNAE por ele adotados;
3) igualmente, a correta análise da atividade preponderante de cada
estabelecimento levará à aplicação de códigos CNAE com alíquota menor que a
aplicada pelo auto de infração;
4) em relação ao FAP, como o cálculo dos fatores de multiplicação depende do
número de acidentes sofridos em relação aos demais contribuintes daquele CNAE,
o auto de infração é nulo por não levar em consideração a influência do
reenquadramento do CNAE da empresa no FAP;
5) ainda em relação ao FAP, o auto de infração aplicou alíquotas diferentes das
declaradas em GFIP, sem observar que o contribuinte interpôs recurso, dotado de
efeito suspensivo, contra o ato do Ministério de Previdência Social que efetuou o
seu reenquadramento. Logo, o reenquadramento do FAP efetivado pelo auto de
infração não poderia produzir efeitos;
6) quando muito, a fiscalização poderia ter efetuado o lançamento de ofício com
as alíquotas que entendesse aplicáveis, mas nunca cobrar multa de ofício, uma
vez que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, por força do art. 151,
III, CTN;
7) por fim, o auto de infração aplicou alíquota uniforme para o FAP em todos os
estabelecimentos nos anos 2014 e 2015, em total desrespeito à jurisprudência do
STJ e ao entendimento vinculante expresso na Nota SEI no 65/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
5

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
De acordo com Relatório Fiscal (p. 75), tem-se que, da análise das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social-GFIP, relativas aos anos de 2014 a 2016,
apresentadas pelo contribuinte e constantes do sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil-RFB, constatou-se diferença na alíquota do RAT - Riscos Ambientais do Trabalho e do FAP-
Fator Acidentário de Prevenção. Assim, como resultado da ação fiscal foram apurados os créditos
tributários mediante lançamento de ofício, sendo compostos pelas contribuições sociais destinadas
à previdência social relativa à diferença de percentuais declaras na GFIP para o RAT e FAP.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, ora Recorrente, esgrime suas razões de defesa
nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade do lançamento por ausência de fundamentação clara e precisa;
(ii) existência de equívocos no reenquadramento do RAT no período:
(ii.i) ausência de cálculo do RAT segregado por estabelecimento nos períodos
de 2014 e 2015;
(ii.ii) incoerência dos critérios utilizados para o reenquadramento do RAT.
Falta de coerência entre os dados de CBO e o CNAE;
(ii.iii) erro na qualificação do CNAE a partir do CBO preponderante;
(ii.iv) o código CBO correto a partir do critério estabelecido no Regulamento
da Previdência Social;
(iii) existência de equívocos no enquadramento do FAP:
(iii.i) impossibilidade de aplicação uniforme da alíquota do FAP nos anos 2014 e
2015;
(iii.ii) suspensão do FAP nos anos de 2014 a 2016, diante da existência de recurso
administrativo ainda não apreciado no MPS; e
(iii.iii) incongruência material: a requalificação do RAT altera o índice do FAP.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
6
No que tange especificamente à alegação de “suspensão do FAP nos anos de 2014 a
2016 em razão da existência de recurso administrativo ainda não apreciado no MPS”, a Recorrente
defende que:
(...) o FAP é um fator de multiplicação do RAT, a partir do qual se chega à alíquota
final da contribuição prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991. E, nos termos do
art. 202-A, a fixação desse Fator depende dos índices de gravidade, de frequência
e de custo da empresa, dentro da respectiva atividade econômica.
Pela referida legislação, a fixação do FAP é feita anualmente pelo Ministério da
Previdência Social (atualmente, incorporado ao Ministério da Economia).
Contudo, é permitido ao sujeito passivo impugnar, administrativamente, o cálculo
realizado pelo órgão, conforme permissão do art. 202-B, do RPS.
E, conforme estabelecido pelo art. 202-B, § 3o, do Decreto no 3.048/19998 a
impugnação e o recurso administrativo que versarem sobre o FAP possuem efeito
suspensivo.
No caso dos autos, a Recorrente apresentou impugnações e recursos
administrativos contra a fixação do FAP nos anos de 2014, 2015 e 2016, conforme
comprovantes juntados aos autos (fls. 526/543).
Logo, considerando o efeito suspensivo automático desses recursos, está
suspensa a aplicação da alíquota do FAP nos termos estabelecidos pelo Ministério
da Previdência Social – órgão que forneceu a base de dados utilizadas pelas
Tabelas IV e V, anexas ao auto de infração, para majorar o FAP no caso dos autos.
Em outras palavras, o que se tem, no caso em exame, é a suspensão da eficácia da
própria alíquota do FAP utilizada no auto de infração ora impugnado. Nesse
contexto, como o auto de infração se vale de alíquota equivocada, é necessário
cancelar, por completo, o lançamento de ofício.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
(...)
Embora todo o esforço argumentativo apresentado pelo contribuinte, novamente
nos vemos diante de uma discussão jurídica, pela qual os argumentos se
demonstram válidos, que não enseja - no caso em concreto - nenhum resultado
prático distinto daquele que o Fisco constituiu pelo lançamento.
Explico.
Não se discute, posto que expresso no Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, que a apresentação tempestiva de recurso
contra o FAP apurado pelo MPS, tem o condão de suspender a aplicação de tal
fator.
Porém, no caso em apreço, não houve a aplicação de FAP distinto daquele que o
contribuinte mesmo utilizou. O que houve, e sem nenhum prejuízo aparente ao
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
7
contribuinte, foi a aplicação do mesmo FAP adotado pelo sujeito passivo, porém
com o número correto de casas decimais, consoante prevê a legislação em vigor.
Tal afirmação, embora não esteja expressa no relatório fiscal, se obtém pela
simples leitura da tabela utilizada pelo Auditor Fiscal para calcular o que ele
denominou de RAT ajustado (RAT x FAP). Vejamos o que consta do relatório
elaborado pela Autoridade Lançadora (fls. 80):
(...)
Simples leitura - de excerto exemplificativo, mas cujo padrão se repete ao longo
de toda a tabela - comprova que não houve alteração de valor utilizado pelo
contribuinte para calcular seu RAT ajustado. Tal afirmação ganha ainda mais
relevância quando se observa que na maioria dos estabelecimentos e
competências foi utilizado o FAP neutro, ou seja, igual a 1 (fls. 358/372).
Tal constatação permite inferir que o Auditor Fiscal provavelmente construiu a
tabela IV somente para demonstrar qual o FAP que foi utilizado em cada
competência, e por ajustar as casas decimais aplicáveis ao que determina a
legislação.
Comprova-se o acima dito com a análise, v.g., da tabela V num estabelecimento e
competência constante do excerto acima (fls. 373). Observe-se que a coluna FAP
MPS tem exatamente o FAP que consta na tabela IV acima (FAP = 0,6956):

Forçoso reconhecer a improcedência da impugnação nesse ponto.
Pois bem!
Inicialmente – e sem que isso represente qualquer juízo de valor nesta
oportunidade – cumpre destacar que, à primeira vista, ao contrário do quanto afirmado pelo
órgão julgador de primeira instância, o FAP aplicado pela autoridade administrativa fiscal não
corresponde àquele utilizado pela Contribuinte.
De fato, analisando-se a Tabela IV anexa ao Relatório Fiscal (p. 357), poder-se-ia
concluir, como o fez o Colegiado de primeira instância, que o FAP aplicado pela Fiscalização
corresponde ao mesmo FAP utilizado pela Contribuinte, com o devido ajuste das casas decimais.
Ocorre que, ao se analisar a Tabela V (p. 373) - por meio da qual, registre-se, a
Fiscalização apurou a diferença de RAT a ser lançada – verifica-se que o FAP efetivamente utilizado
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
8
pela Autoridade Administrativa Fiscal na apuração do crédito tributário lançado (Coluna “FAP
MPS”) difere daquele utilizado pela Contribuinte (Coluna “FAP GFIP”).
Esse, inclusive, é um dos argumentos de defesa da Contribuinte em seu apelo
recursal que, em tom irônico, afirma que, no dia em que os valores da coluna 'FAP GFIP” (ou seja,
FAP declarado pelo contribuinte), acima destacados, forem iguais aos da coluna 'FAP MPS” (ou
seja, FAP adotado pelo auto de infração), a matemática, na forma como a conhecemos nos últimos
5.000 anos, deverá passar por uma profunda reformulação.
Tal matéria, entretanto, não será objeto de análise nesta oportunidade, centrando-
se a presente Resolução na impugnação administrativa apresentada pela Contribuinte contra o
cálculo do FAP realizado pelo MPS referente aos anos de 2014, 2015 e 2016.
Isto porque, conforme os escólios do Conselheiro João Maurício Vital, embora os
lançamentos não sejam indevidos (...) eles podem ser alterados a depender do deslinde daqueles
processos (vide, neste sentido, Resolução no 2002-000.289, de 20/03/2024).
Neste espeque, considerando que uma das controvérsias objeto do presente
processo se refere ao índice FAP aplicado pela Fiscalização e que a Contribuinte, conforme
destacado linhas acima, impugnou administrativamente o cálculo do FAP realização pelo MPS,
entendo que o recurso voluntário não está apto a ser julgado, pois não se sabe qual terá sido a
decisão final acerca do FAP aplicável aos anos de 2014, 2015 e 2016.
Assim, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal:
(i) informar se já houve decisão final referente às impugnações administrativas
apresentadas pela Contribuinte em relação ao FAP calculado pelo MPS dos anos de 2014, 2015 e
2016;
(ii) caso positivo, informar o resultado final daquelas discussões administrativas,
cotejando o índice FAP aplicado pela Fiscalização no caso ora em análise, destacando qual seria,
com base naquelas decisões, o índice FAP correto por estabelecimento da Contribuinte, em cada
período fiscalizado;
(iii) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.409 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720172/2018-69
9

Fl. 671
DF CARF MF
Original